Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712268-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASTER BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, VALDERES SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0745282-16.2021.8.07.0001, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens à penhora via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Eis a r. decisão agravada (ID 225353945 da origem): "1. Diante da ausência de irresignação da parte executada quanto ao bloqueio de ID 218176202, converto-o em penhora, nos termos do artigo 854, §5o, do CPC. 2. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ R$ 10.656,46 (dez mil reais, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com acréscimos legais, depositado no ID 218176202, em favor da parte exequente, para fins de transferência à conta indicada no ID 225270688: Banco do Brasil, Agência 3793-1, Conta Corrente 19-1, Titular: Banco do Brasil, CNPJ: 00.000.000/0001-91. 3. Com relação ao pedido de novo bloqueio através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, importa ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) - Sem negrito no original. (grifo nosso) 3. Todavia, no caso em comento, o pedido da parte exequente não atende ao princípio da razoabilidade, notadamente porque a última consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha” foi realizada em novembro de 2024, ou seja, menos de 06 (seis) meses (ID 218176202), e com resultado parcial. Assim, diante do curto decurso de tempo desde a última diligência, bem como ausência de demonstração de mudança na situação financeira do executado, INDEFIRO o pedido de renovação de pesquisa pelo SISBAJUD. 4. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, apresentando planilha de débito atualizada, a fim de subsidiar o pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, através do SERASAJUD (ID 225270688)." Embargos de declaração rejeitados (ID 228032954). Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta a possibilidade de renovação da diligência, destacando que “a realização da pesquisa SISBAJUD é imprescindível para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, visto que a última pesquisa realizada em novembro de 2024 foi parcialmente frutífera”. Acrescenta ainda que “desde que observada a razoabilidade do requerimento, como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto concorre para que a execução alcance o desfecho esperado”. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se, essencialmente, no entendimento jurisprudencial consolidado sobre a admissibilidade da reiteração das pesquisas via SISBAJUD, notadamente na modalidade “teimosinha”, sobretudo quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa e não havendo outros meios eficazes de satisfação do crédito. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a imediata realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo no ID 70333851. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator